Tribunal: TJDFT
Processo: 0720844-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0720844-55.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA VALDEISSE DE QUEIROS AGRAVADO: WALTER MOURA ADVOGADOS ASSOCIADOS D E S P A C H O Chamo o feito à ordem. MARIA VALDEISSE DE QUEIRÓS interpôs agravo de instrumento contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília. O agravo de instrumento foi interposto em 26/05/2023 (ID 47203458). Contudo, no ato do recolhimento das custas em 30/05/2023, veio a apresentar nova petição requerendo a concessão de efeito suspensivo, após a interposição do recurso. (ID 47305225) Conforme informado pela própria agravante, “Considerando que a Recorrida foi intimada da decisão agravada em 05.05.2023 (sexta-feira), conforme certidão de Id: 157617464, o termo inicial do prazo de 15 (quinze) dias úteis para apresentar sua manifestação se deu em 08.05.2023 (segunda-feira), o termo final ocorrerá em 26.05.2023 (sexta-feira)”. (ID 47203458 - Pág. 3) Nesse quadro, em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravante para se manifestar a respeito da preliminar de não conhecimento do pedido de ID 47305223, ante a preclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de junho de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator